Tribunal: TJMT
Processo: 1009759-13.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009759-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIS MARCOS DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA - CPF: 054.933.621-47 (TERCEIRO INTERESSADO), UDERSON TIAGO DE ANDRADE REIS - CPF: 023.515.761-95 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 103.275.171-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO A REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA - DECLARAÇÕES DE POLICIAL MILITAR - IDONEIDADE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, em especial os depoimentos de policial militar, somados à apreensão do objeto subtraído com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por furto (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos
” (TJMT, AP N.U 0000076-45.2013.8.11.0015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1009759-13.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): DENIS MARCOS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DENIS MARCOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1009759-13.2022.8.11.0003), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de agentes a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos - art. 155, § 4º, IV, do CP - (ID 92583494).

O órgão da Defensoria Pública sustenta que “
o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra sentença condenatória caso deseje
”, sem qualquer impugnação específica da sentença.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 146770401).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 146770403).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Acusado condenado pelo cometimento do crimes de furto qualificado (artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal) – Irresignação do acusado – Pretensão recursal do réu divergente da defesa técnica – Princípio constitucional da autodefesa – Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 148515156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

no dia 14 de abril de 2022, por volta das 07h15min, na propriedade rural “Fazenda Cabeceira do Almoço”, sediada na Br 364, s/n, após a praça do pedágio, Zona Rural, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado DENIS MARCOS DA SILVA, juntamente com comparsa não identificado, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencente à vítima idosa Agnaldo Antunes de Araújo (A.A.A.). [...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia DENIS MARCOS DA SILVA como incurso no artigo 155, §4.º, inciso IV, do Código de Penal c.c artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal [...].
”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 146770299)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] À luz das provas colhidas, em que pese a parcial negativa do réu na etapa inquisitorial, bem como a tese defensiva apresentada pela defesa técnica por ocasião de seus memoriais, observo que tanto a materialidade quanto a autoria do fato atribuído ao denunciado restaram devidamente comprovadas.

Nesse sentido, destaca-se que a vítima A. A. A. apresentou versão firme e coerente da ocorrência criminosa nas duas oportunidades em que foi ouvida, narrando com riqueza de detalhes todo o iter criminis percorrido pelos autores do crime para a prática do delito em questão, com a indicação do denunciado como um de seus autores.

É cediço que, sob essa perspectiva, as declarações da vítima se revestem de especial importância, servindo como elemento contundente de prova.

Nesse lastro, verifica-se dos autos a inexistência de qualquer elemento apto a indicar eventual intenção da vítima em atribuir a conduta delitiva ao acusado unicamente com o intuito de prejudicá-lo, razão pela qual a sua palavra se reveste de veracidade. [...]

Diante desse quadro probatório, é notório que as escusas apresentadas pelo acusado não foram suficientes para eximi-lo da prática do crime em questão, visto que a negativa de autoria apresentada não constitui desculpa apta a ensejar o reconhecimento de sua inocência, notadamente porque totalmente isolada nos autos, sem qualquer prova a demonstrar sua veracidade, ao contrário das demais provas produzidas.

Desse modo, no que toca à pretensão absolutória formulada pela defesa por ocasião das alegações finais apresentadas, verifico que não merece acolhimento, pelos fundamentos acima delineados, uma vez que a conduta delitiva atribuída ao denunciado, no que toca ao crime em apuração, encontra-se pormenorizada e devidamente comprovada.

A circunstância qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de agentes), de igual modo, restou inequivocamente comprovada nos autos, pois, como se verifica da prova colhida, constata-se que o crime foi praticado por duas pessoas, em unidade de desígnios e divisão de tarefas.

Nesse particular, sabe-se que o concurso de agentes não exige a identificação do terceiro envolvido no crime ou mesmo que este seja imputável, bastando, para tanto, a existência de elementos seguros acerca de sua participação, situação que se verifica no presente caso. [...]

Assim sendo, há que se reconhecer a incidência da circunstância qualificadora em questão, em face da sua evidente configuração e comprovação.

Em face do exposto, ressalte-se, por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável. Logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, outro caminho não resta a não ser julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação penal.

À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado DENIS MARCOS DA SILVA ou DENIS MARQUES DA SILVA como incurso na pena do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena. [...]

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, considerando que o crime foi praticado contra vítima idosa (A.A. A., nascida em 18.04.1950, conforme ID 82843683), nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, aumento em 1/6 (04 meses) a pena aplicada, totalizando, portanto, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por: DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 146770382)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 146770281), Termo de Entrega (ID 146770284) e Auto de Avaliação Indireta (ID 146770294), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gustavo Vicente Soares da Silva, policial militar (ID 146770279), Uderson Tiago de Andrade Reis, policial militar (ID 146770282), Agnaldo Antunes de Araújo, vítima (ID 146770283) e o apelante (ID 146770286).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gustavo Vicente Soares da Silva, policial militar (ID 146770398), Agnaldo Antunes de Araújo, vítima (ID 146770398) e o interrogatório do apelante (ID 146770398).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 14.4.2022, por volta das 7h15min, na propriedade rural denominada “Fazenda Cabeceira do Almoço”, situada à rodovia BR-364, após a praça do pedágio, na zona rural do município de Rondonópolis/MT, o apelante, junto com terceira pessoa não identificada,
subtraíram
1 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor azul, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), aproximadamente (
Auto de Avaliação Indireta - ID 146770294), consoante relatos firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal, da vítima Agnaldo Antunes de Araújo (ID 146770283; ID 146770398)

e do
policial militar
Gustavo Vicente Soares da Silva
, responsável pela prisão do apelante na posse do objeto furtado (
ID 146770279; ID 146770398)
.

As declarações prestadas por
Agnaldo Antunes de Araújo [vítima], corroboradas por Gustavo Vicente Soares da Silva [
policial militar], tanto na fase inquisitiva quanto judicial, evidenciam a autoria do furto atribuída ao apelante, que teria agido em concurso com terceira pessoa.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, em especial os depoimentos de policial militar, somados à apreensão do objeto subtraído com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por furto (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal

“
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos
.” (AP, N.U 0000076-45.2013.8.11.0015, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 19.9.2019).

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal do apelante pelo furto qualificado pelo concurso de agentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada.

O juiz da causa reconheceu a agravante do crime praticado contra idoso [CP, art. 61, II, ‘h’] e agravou a pena intermediária no patamar de 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária foi estabelecida em 2 (dois) e 4 (quatro) meses de reclusão.

Assim sendo, impõe-se preservar a elevação feita pelo juiz da causa, visto que o c. STJ firmou entendimento de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (STJ, HC nº 578.638/SC – Relator: Min. Felix Fischer – 3.6.2020).

Na terceira fase, inexistem majorantes ou minorantes.

Por efeito, conserva-se a pena definitiva de 2 (dois) e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, estabelecida pelo juiz da causa.

Outrossim, mantém-se o regime prisional aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’) bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023